Tribunal: TJSP
Processo: 1003160-17.2018.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Locação. Ação de despejo c.c. cobrança. Alegação de que o locatário deixou o imóvel sem efetuar os reparos necessários para devolução do bem nos mesmos moldes em que recebido no início da locação. Ausência de vistoria de saída idônea ou medida judicial para comprovar o mau uso pelo locatário. Supostos danos que não restaram comprovados. Multa compensatória que deve ser calculada proporcionalmente

Ementa:
Locação. Ação de despejo c.c. cobrança. Alegação de que o locatário deixou o imóvel sem efetuar os reparos necessários para devolução do bem nos mesmos moldes em que recebido no início da locação. Ausência de vistoria de saída idônea ou medida judicial para comprovar o mau uso pelo locatário. Supostos danos que não restaram comprovados. Multa compensatória que deve ser calculada proporcionalmente ao período de cumprimento do contrato. Previsão legal do artigo 4o da Lei de Locações. Ausência de gravame no tocante à condenação de pagamento de IPTU proporcional ao período de ocupação. Sentença mantida. Apelo improvido.